Tribunal: TRF3
Processo: 5025022-47.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
397/608)

5025022-47.2023.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025022-47.2023.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA MARTINS - MS10685

AGRAVADO: CRISTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO ROBERTO PICCIN - SP125151-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS RUIZ RETT - SP266052-A

Ementa

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SOBRESTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DESTACADOS NA R. DECISÃO AGRAVADA - IDENTIDADE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS OBJETO DE AÇÃO ANUTÓRIA PREVIAMENTE AJUIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal até o deslinde da ação anulatória de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da possibilidade de sobrestamento da execução fiscal em razão de prévia ação anulatória ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Verifica-se que a agravada ajuizou prévia ação anulatória, de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336, na qual visa anular os mesmos Autos de Infração que deram origem aos débitos inscritos em dívida ativa.

4.No caso, diante dos elementos probatórios destacados pela r. decisão agravada – há nos autos da ação anulatória elementos probatórios que demonstram a prévia venda do veículo objeto dos Autos de Infração, com certificado de registro de veículo datado e com firma reconhecida, bem como com comprovante de comunicação de transferência - a pendência de ação anulatória constitui demanda prejudicial ao prosseguimento da execução fiscal, que tem, na legalidade da respectiva certidão de dívida ativa, pressuposto de seu desenvolvimento..

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento não provido.

----------------------------------------

Dispositivos legais citados: artigos 313, V, "a', e 314, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025022-47.2023.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA MARTINS - MS10685

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO ROBERTO PICCIN - SP125151-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS RUIZ RETT - SP266052-A

AGRAVADO: CRISTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT contra r. decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal em arquivo provisório até o deslinde da ação de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Conquanto ausente causa de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal exigido neste feito, considero que o prosseguimento da execução configura evidente contradição com o que decidido nos autos do processo n. 5002027-78.2022.4.03.6336, que, em sede de tutela provisória, entendeu por suspender o protesto dos autos de infração ns. PASNA00011392021, PASNA00011402021, PASNA00011412021, PASNA00011422021, PASNA00011452021 e PASNA00011462021 – que lastreiam esta execução – sob o fundamento a seguir transcrito parcialmente:

“(...)

Em cognição sumária, os documentos juntados aos autos evidenciam que a propriedade do veículo PAS/ÔNIBUS BXG0709/SP foi transferido da parte autora para a empresa Goldbus Locadora de Veículos Ltda em 14/01/2020, tendo sido a venda comunicada junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Jaú/SP (IDs 263984369 e 263984372).

As infrações apuradas pela ANTT ocorreram em 08/06/2021, após, portanto, a transferência de propriedade (ID 263984362).

(...)”

Dessarte, indefiro o pedido formulado no id 277308117 e determino o sobrestamento da execução em arquivo provisório até o deslinde da ação citada.

Intime-se a exequente.

Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão proferida na ação de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336 não suspendeu a exigibilidade das multas exequendas e foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, tendo referida ação sido redistribuída do Juizado Especial Federal para a 1a Vara Federal de Jaú-SP.

No mérito, sustenta a higidez das multas aplicadas, conforme art. 134, do CTB.

Argumenta que “o documento que comprova a ocorrência de alteração de propriedade de veículo é o comunicado de transferência junto ao DETRAN (o vendedor informa o DETRAN sobre a venda do veículo), documento que não foi trazido àqueles autos pela autora”.

Defende, ainda, que “é pacífico na jurisprudência pátria que o mero ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender a Execução Fiscal” e que “a decisão judicial que suspende a execução dos créditos, sem exigir o depósito integral e em dinheiro, viola frontalmente o disposto no art. 38 da Lei n.o 6.830/80 e na Súmula n.o 112 do STJ e sua jurisprudência dominante”.

Requer a suspensão da r. decisão agravada. Ao final, requer seja "dado integral provimento ao Agravo ora interposto, para que seja reformada a r. decisão do Juízo a quo, determinando o prosseguimento da execução fiscal com a penhora de ativos financeiros".

A decisão de id 279983737 indeferiu o pleito liminar.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece ser provido.

Na origem, verifica-se que a agravada ajuizou prévia ação anulatória, de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336, na qual visa “declarar a inexigibilidade dos títulos protestados relacionados, declarando-se inexigível o débito cobrado, assim como todo e qualquer débito referente ao veículo ÔNIBUS M. BENZ, ano/modelo 1997, cor prata, placas BXG0709”.

Sustenta, para tanto, que referido veículo foi vendido em 13/1/2020, tendo a comunicação de venda ocorrido em 14/1/2020.

Os Autos de Infração relacionados na referida ação anulatória são os mesmos que deram origem aos débitos inscritos em dívida ativa e se referem a multas por infração administrativas lavradas em 8/6/2021 (id 272081477).

Na referida ação anulatória, restou proferida decisão judicial, determinando a sustação de protesto dos autos de infração, bem como a exclusão da ora agravada de bancos de dados restritivos (SERASA etc), conforme documento de id 264964647.

Pois bem.

Os artigos 313, V, "a', e 314, do Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

A r. decisão agravada determinou o sobrestamento da execução em arquivo provisório até o deslinde da ação anulatória citada, tendo considerado “que o prosseguimento da execução configura evidente contradição com o que decidido nos autos do processo n. 5002027-78.2022.4.03.6336” e anotado que o veículo apontado nos Autos de Infração foi anteriormente vendido às multas aplicadas.

Neste quadro, a r. decisão agravada merece prevalecer, pois, no caso, diante dos elementos probatórios destacados pela r. decisão agravada – há nos autos da ação anulatória elementos probatórios que demonstram a prévia venda do veículo objeto dos Autos de Infração, com certificado de registro de veículo datado e com firma reconhecida, bem como com comprovante de comunicação de transferência - a pendência de ação anulatória constitui demanda prejudicial ao prosseguimento da execução fiscal, que tem, na legalidade da respectiva certidão de dívida ativa, pressuposto de seu desenvolvimento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SOBRESTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DESTACADOS NA R. DECISÃO AGRAVADA - IDENTIDADE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS OBJETO DE AÇÃO ANUTÓRIA PREVIAMENTE AJUIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal até o deslinde da ação anulatória de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da possibilidade de sobrestamento da execução fiscal em razão de prévia ação anulatória ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Verifica-se que a agravada ajuizou prévia ação anulatória, de registro n. 5002027-78.2022.4.03.6336, na qual visa anular os mesmos Autos de Infração que deram origem aos débitos inscritos em dívida ativa.

4.No caso, diante dos elementos probatórios destacados pela r. decisão agravada – há nos autos da ação anulatória elementos probatórios que demonstram a prévia venda do veículo objeto dos Autos de Infração, com certificado de registro de veículo datado e com firma reconhecida, bem como com comprovante de comunicação de transferência - a pendência de ação anulatória constitui demanda prejudicial ao prosseguimento da execução fiscal, que tem, na legalidade da respectiva certidão de dívida ativa, pressuposto de seu desenvolvimento..

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento não provido.

----------------------------------------

Dispositivos legais citados: artigos 313, V, "a', e 314, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão